Tribunal: TJSP
Processo: 2245781-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Pretendida utilização como ferramenta de busca e constrição prévia de bens pertencentes aos executados. Inadmissibilidade. Cadastro em questão destinando-se, única e exclusivamente, a assentar decisões, judiciais ou administrativas, decretando

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Pretendida utilização como ferramenta de busca e constrição prévia de bens pertencentes aos executados. Inadmissibilidade. Cadastro em questão destinando-se, única e exclusivamente, a assentar decisões, judiciais ou administrativas, decretando indisponibilidade de bens. Hipótese que não é a dos autos, até porque a mera não localização de bens do devedor, em execução comum, não dá ensejo a decreto de indisponibilidade, à falta de previsão legal. Decisão de primeiro grau mantida.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2245781-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, são agravados EDVALDO DE ALMEIDA, PAULO
HENRIQUE CORREIA DA SILVA e UNIDOS VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245781-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2245781-32.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: VOTORANTIM 1a Vara Cível
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravados: EDVALDO DE ALMEIDA e outros
MM. Juíza de primeiro grau: Luciana Carone Nucci Eugênio
Voto no 36.229
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de
execução
por
título
extrajudicial.
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens CNIB. Pretendida utilização como
ferramenta de busca e constrição prévia de bens pertencentes aos
executados. Inadmissibilidade. Cadastro em questão destinando-
se, única e exclusivamente, a assentar decisões, judiciais ou
administrativas,
decretando
indisponibilidade
de
bens.
Hipótese que não é a dos autos, até porque a mera não
localização de bens do devedor, em execução comum, não dá
ensejo a decreto de indisponibilidade, à falta de previsão legal.
Decisão de primeiro grau mantida.
Negaram provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em processo de ação de execução por título
extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A, agravante, em face de
EDVALDO DE ALMEIDA e outros, agravados. A execução é no valor
histórico de R$ 155.061,61 (set/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245781-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Frustradas as tentativas de localização de bens
penhoráveis pertencentes aos devedores, inclusive mediante penhora “on
line”, insurge-se o exequente/agravante contra tópico de decisão que
indeferiu requerimento por ele formulado, voltado à decretação da
indisponibilidade de bens dos executados por meio da CNIB Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens. Entendeu a MM. Juíza de primeiro
grau que tal sistema “somente se presta ao bloqueio de bens nos casos previstos em
lei, tais como quando reconhecida a existência de atos de improbidade
administrativa” (fl. 251 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta o agravante, em síntese, ser perfeitamente possível a providência na
espécie, porquanto foram esgotadas as diligências voltadas à localização de
bens dos executados para a satisfação integral da execução, sem êxito.
Ademais prossegue , tal providência encontra respaldo no Provimento
39/2014 da CNJ e no art. 139, IV, do CPC, consoante os precedentes
jurisprudenciais que invoca.

2. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245781-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3. A Central de Indisponibilidade de Bens,
inicialmente criada no âmbito do Estado de São Paulo, pelo Provimento
13/2012 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, foi instituída,
em nível nacional, pelo Provimento 39/2014 do Egrégio Conselho Nacional
de Justiça.
Ambos os diplomas em questão, assentando a
finalidade do cadastro e disciplinando o respectivo funcionamento, deixam
absolutamente claro que nele apenas são inseridas decisões, judiciais e
administrativas, decretando indisponibilidade genérica de bens.
Em assim sendo, não é dado, a toda evidência,
empregar tal ferramenta como meio de busca de bens do devedor.
Sobre o tema, peço licença para reproduzir e
adotar como razões de decidir trecho do v. Acórdão proferido pela 29a
Câmara de Direito Privado, no AI 2018408-78.2018.8.26.0000, da lavra do
eminente Desembargador FABIO TABOSA (j. 9.5.18), como segue:
“(...) ao contrário do alegado pelo exequente-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245781-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravante, a Central de Indisponibilidade de Bens
se
limita
a
permitir
o
controle
da
indisponibilidade de bens imóveis, o que se nota
com facilidade à simples leitura de seus termos.
Feita essa ressalva, o problema não está na
inocuidade da providência, tal qual referiu o MM.
Juízo a quo, isso porque a rigor cogita o Prov.
39/2014 da Corregedoria Nacional da Justiça da
anotação de indisponibilidade de bens difusos, de
modo a permitir o alcance de imóveis futuros
adquiridos pela pessoa física ou jurídica afetada.
Ocorre que, como expressamente mencionado
pelo Provimento em questão, reside seu objetivo
na recepção e divulgação, aos cartórios de imóveis
de todo o País, de ordens judiciais ou
administrativas de indisponibilidade de bens, de
forma a dar maior eficácia a tais determinações.
Em sendo assim, no caso dos autos simplesmente
não há o que anotar em tal sentido, visto não ter
sido decretada em momento algum a indisponibilidade de bens do executado,
tampouco sendo esse, ao contrário do que parece
considerar o exequente, efeito automático do
simples ajuizamento da execução.
Não foi decretada e, saliente-se, também não seria
o caso de decretação de ordem dessa natureza, no
âmbito de singela execução singular, relacionando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245781-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
se as hipóteses legais de indisponibilidade de
ordinário à proteção do interesse público ou de
uma coletividade de credores no tocante à
preservação
do
patrimônio
de
determinada
pessoa (v.g., improbidade administrativa, falência,
insolvência civil, liquidação extrajudicial, etc.).
Por outro lado, não se podem confundir os
objetivos do Prov. 39/2014 com o mero interesse
na localização de patrimônio para penhora, o que
acabaria
por
desvirtuar
completamente
tais
escopos e além disso colocaria em risco a própria
operacionalidade do sistema, caso se generalizasse
a anotação de nomes de executados em geral, a
partir de todas as execuções singulares em curso
no País (...)”.
No mesmo sentido, entre tantos outros, vejam-se
os julgados proferidos por este Sodalício em (AI 2240432-82.2019.8.26.0000,
15a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. VICENTINI BARROSO, j. 10.12.19; AI
2174098-66.2019.8.26.0000, 16a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. MIGUEL
PETRONI NETO, j. 22.1.20; AI 2096494-63.2018.8.26.0000, 16a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. JOVINO SYLOS, j. 3.7.18; AI 2238162-85.2019.8.26.0000, 19a
Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. MOURÃO NETO, j. 21.1.20, AI
2054743-62.2019.8.26.0000, 19a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. JOÃO CAMILLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245781-32.2020.8.26.0000 -Voto no
7
DE ALMEIDA PRADO COSTA, j. 30.3.19; AI 2276004-36.2018.8.26.0000, 21a
Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, j. 28.3.19; AI
2095826-58.2019.8.26.0000, 27a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. ANA CATARINA
STRAUCH, j. 30.10.19, AI 2136755-70.2018.8.26.0000, 29a Câm. de Dir. Priv.,
Rel. Des. CARLOS DIAS MOTTA, j. 12.12.18).
Na situação dos autos, não há que se falar em
decretação de indisponibilidade de bens à falta de previsão legal para a
adoção da providência numa execução comum, diante da não localização de
bens penhoráveis.
Na verdade, pretende-se utilizar o aludido
cadastro de indisponibilidade como ferramenta destinada à busca e
constrição prévia de bens pertencentes aos executados algo inadmissível,
como visto.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.

Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator